Tribunal: CARF
Processo: 10580.724492/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724492/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.520 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/03/2013
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO. DIFERENÇA DE GILRAT.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à
empresa, conforme prevê o art. 22, inciso, II, da Lei 8.212/91.
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN) não impede o Fisco
de proceder ao lançamento eis que esta é atividade vinculada e obrigatória (art.
142 do CTN) e visa impedir a ocorrência da decadência.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUJO CRÉDITO FOI
DEPOSITADO JUDICIALMENTE-POSSIBILIDADE
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Súmula CARF no 165)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724492/2016-78
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724492/2016-78

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 06/07/2016, precisamente às 17:01, foi constituído crédito tributário para
cobrança de contribuições sociais devidas em razão dos riscos ambientais de
trabalho/aposentadoria especial, referente ao período de 03/2013, no valor de R$ 72.212,29,
acrescido de Multa de R$ 2.144,71, totalizando R$ 74.357,00, fls. 02 e ss.
A exação é instruída por relatório circunstanciado, fls. 11 e ss, sendo precedida
por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 05.1.01.00-2015-00140, iniciado
em 10/04/2015, precisamente às 15:30, fls. 20 e ss e encerrado em 06/07/2016, fls. 37.
Em apertada síntese trata-se da constatação pela autoridade administrativa de
pagamento a menor do tributo previdenciário em razão da utilização de alíquota de Fator
Acidentário Previdenciário – FAP diferente calculado e divulgado pelo Ministério da
Previdência Social. Acrescente-se também a existência, in casu, de ordem judicial determinando
a suspensão da exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado da Ação Ordinária no 0002552-
15.2010.4.01.3300, de trâmite inicial perante o Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado da Bahia, conforme o teor de ordem judicial de cópia a fls. fls. 95/96, de 28/01/2010,
permitindo o depósito em juízo de valores relativos às Contribuições do Seguro Acidente de
Trabalho – SAT, nos seguintes termos:
Diante de tais considerações, defiro o depósito da diferença entre a alíquota do SAT
ajustada pelo FAP e a alíquota do SAT sem ajuste, como hipótese autônoma de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional, procedimento que deverá obedecer ao disposto no art. 1o da Lei na.
9.703/98, que regula o depósito judicial dos tributos federais.
O crédito tributário foi constituído com a finalidade de prevenir a decadência, fls.
08, com o registro que o depósito foi realizado com o montante integral, porém pago fora do
prazo, fls. 11/12:
(fls. 08)
711 - SUSPENSÃO CT - DEPOSITO DO MONTANTE INTEGRAL (DEPOSITO
VENCIDO)
711.01 - Competências : 03/2013
Lei n° 5. 172, de 25/10/66, artigo 151, incisos II e V; Lei n° 9.430 de 27/12/96, art.
63. (grifo do autor)
(fls. 11/12)
1.2Processos COMPROT N° 10580-724.277/2016-77, COMPROT N° 10580-
724.486/2016-11, COMPROT N° 10580-724.487/2016-65, COMPROT N°10580-
724.488/2016-18, COMPROT N° 10580-724.491/2016-23, COMPROT N° 10580-
724.492/2016-78, COMPROT N° 10580-724.494/2016-67, COMPROT N° 10580-
724.495/2016-10
e
COMPROT
N°
10580-724.496/2016-56
que
abrigam
respectivamente os Autos de Infração (AI) DEBCAD n°51.083.570-8 (01/2012),
DEBCAD n° 51.083.571-6 (04/2012), DEBCAD n°51.083.572-4 (10/2012), DEBCAD
n° 51.083.573-2 (12/2012), DEBCAD n°51.083.574-0 (01/2013), DEBCAD n°
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724492/2016-78

51.083.575-9
(03/2013),
DEBCAD
n°51.083.576-7
(05/2013),
DEBCAD
n°
51.083.577-5 (12/2013) e DEBCAD n°51.083.578-3 (09/2014). Desses processos
constam a apuração das contribuições atinentes à diferença de GILRAT incidentes sobre
a remuneração dos empregados declarada na GFIP das competências 01/2012, 04/2012,
10/2012, 12/2012, 01/2013, 03/2013, 05/2013, 12/2013 e 09/2014. (grifo do autor)
(...)
1.5Por outro lado, as contribuições previdenciárias que fazem parte do subitem 1.2
foram segregadas por competência, vale dizer, foram atribuídos um processo, um
Auto de Infração e um código de Levantamento para cada competência, consoante
demonstrado no quadro abaixo. Essa segregação foi necessária para que o sistema
interno da Receita Federal executasse o correto cálculo dos juros e multa, uma vez que a
empresa efetuou o depósito do montante integral após o prazo estabelecido na
legislação previdenciária.(grifo do autor)
Em
08/08/2016
o
presente
processo
foi
apensado
ao
Processo
10580.724277/2016-77, fls. 110.
II.
DEFESA
Irresignado com a autuação, o contribuinte apresentou defesa, fls. 112 e ss,
representado por advogado, entendendo ser inexigível o crédito tributário com exigibilidade
suspensa por depósito judicial de montante integral e, portanto, indevida a lavratura do auto de
infração, requerendo ao final a anulação da exação e o sobrestamento do processo administrativo
fiscal até o deslinde judicial.
Apresentou cópia de documentos, conforme fls. 122/194.
III.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA)
julgou procedente o lançamento tributário, por entender que o depósito realizado não foi feito
pelo montante integral do tributo, razão si ne qua non para aplicação do disposto no art. 151, II
da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN, conforme Acórdão no 15-
42.895,de 11/07/2017, fls. 196 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
DIFERENÇA DE GILRAT.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa,
conforme prevê o art. 22, inciso, II, da Lei 8.212/91.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL.
É cabível o lançamento do tributo, dos juros e da multa na constituição de crédito
tributário cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude de depósito judicial
do montante integral antes do início de qualquer procedimento de ofício.
O contribuinte foi regulamente notificado da decisão administrativa em
26/07/2017, às 17:57:54, fls. 205 e 208.

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724492/2016-78

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 24/08/2017, às 13:33:14, o recorrente, por seu advogado, interpôs recurso
voluntário, conforme fls. 209 e 211 a 220, procuração a fls. 240.
As razões recursais são as mesmas daquelas apresentas na impugnação de fls. 112
e ss, ao que peço vênia para reproduzir o relatório do acórdão de piso quanto aos argumentos de
defesa apresentados, fls. 198:
Da impugnação.
O autuado foi cientificado do AI, pessoalmente, em 13/7/2016 (fl. 2). Em 12/8/2016
apresentou impugnação (fls. 195) alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
A anulação do presente auto de infração, tendo em vista a impossibilidade de se lavrar
auto de infração em face de débitos com exigibilidade suspensa, mediante depósito do
montante integral, nos termos do art. 151, II, do CTN, devendo-se aplicar o
entendimento do STJ, tomado em sede de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC/1973),
aplicando-se, por conseguinte, o art. 62, §2°, da Portaria MF 343/2015, em combinação
com o art. 62, do Decreto 70.235/1972 e com o art. 86, do Decreto 7.574/2011.
Sucessivamente, por aplicação dos princípios da segurança jurídica, unicidade da
jurisdição, razoabilidade e da economia processual, que o presente processo
administrativo seja sobrestado/suspenso, até que seja decidido, com definitividade, o
processo judicial n°. 0002552-15.2010.4.01.3300.
Em 15/05/2020, precisamente às 16:59:38, fls. 241, o interessado apresentou o
pedido de fls. 243 e ss, reiterando razão recursal e apresentando novos requerimentos.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em 02/02/2023 este Conselho resolveu converter o julgamento em diligência, fls.
288/291, conforme Resolução n o 2402-001.194, para a juntada de cópia integral do processo
judicial, além da produção de relatório conclusivo informando as decisões exaradas e respectivas
datas e intimação do recorrente para manifestação.
Em resposta a autoridade administrativa juntou cópia do processo, fls. 292/1.173,
informou que o objeto da ação é a declaração judicial de inexistência de relação jurídico-
tributária que obrigue ao pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho – SAT com o reajuste
do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, além de esclarecer que a demanda foi julgada
improcedente, sendo objeto de recurso de apelação, entre outros, estando este a espera de
julgamento, fls. 1.174/1.175.
Regularmente intimada a se manifestar a recorrente permaneceu silente, fls.
1.176/1.180.
É o relatório!

Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724492/2016-78

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Já admitido o recurso na resolução passo a examinar as razões recursais.
Passo a examinar a preliminar apresentada.
I.
PRELIMINAR
i.
Nulidade do lançamento
A recorrente entende nulo o lançamento ante à impossibilidade de instauração de
procedimento fiscal, com base no art. 62 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art. 86 do Decreto no
7.574, de 2011.
Há que se destacar, em exame preliminar, que a exação foi realizada estritamente
para prevenir a decadência, conforme se extrai dos fundamentos utilizados a fls. 08, neste
contexto há que se fazer uma interpretação sistemática da legislação, já que a lei expressamente
prevê essa modalidade de constituição do crédito tributário, nos termos em que reza o art. 63 da
Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, estando o lançamento dentro dos ditames estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, em conformidade também com o art. 142 do Código Tributário
Nacional, CTN e, principalmente, inexistindo in casu causa de nulidade prevista no art. 59 deste
decreto, entendo descabida a alegação.
Sem razão.
Passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
i.
Alegação de impossibilidade de lançamento de crédito com exigibilidade
suspensa por depósito judicial de montante integral
A recorrente entende descabida a exação por se tratar de crédito tributário
constituído cuja exigibilidade encontra-se suspensa mediante depósito do montante integral, nos
termos do art. 151, II, do CTN, devendo-se, a seu juízo, aplicar o entendimento do STJ, tomado
em sede de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC/1973), no julgamento do Recurso Especial no
1.140.956/SP.
Em exame aos fundamentos da exação, fls. 08, resta suficientemente clara a
constituição do crédito, in casu, com vistas a prevenir a decadência, conforme já apontado na
análise de preliminar, nos termos em que reza o art. 63 da Lei n o 9.430, de 1.996, abaixo
transcrito:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724492/2016-78

lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
O ato de lançamento se encontra amparado em lei, nos termos em que rege o art.
142 do CTN, neste caso combinado com o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, sendo atividade
vinculada e obrigatória.
De outro lado, o depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito, com
efetivo reflexo sobre futura execução fiscal, tal como expressamente previsto no art. 151, II e V
do CTN, mas não impede o lançamento preventivo da decadência, uma vez que se encontra
este previsto no ordenamento.
Portanto acertada esta a exação, já que cumpriu seu poder-dever.
Quanto ao argumento de necessária vinculação ao entendimento consolidado no
Recurso Especial 1.140.956/SP, entendo que os fundamentos jurídicos adotados pelo STJ, ratio
decidendi, não se referem ao caso dos autos, inclusive há posterior precedente deste Conselho,
conforme abaixo transcrito:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
(Súmula CARF no 165)
Por derradeiro ainda registro que o ato de lançamento, ainda com mais força neste
caso específico, não se confunde com a execução do crédito, restando claramente suspensa a
exigibilidade, in casu.
ii.
Pedido de sobrestamento
A recorrente, em caráter sucessivo, requer o sobrestamento do feito até decisão
final da justiça.
Com efeito entendo a medida desnecessária em razão do específico objeto jurídico
do crédito constituído, já que reconhece a existência de ordem da justiça suspendendo a sua
exigibilidade e, portanto, voltado estritamente para prevenir a decadência.
.
Sem razão.

Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724492/2016-78

III.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1188
DF CARF MF
Original